Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sucessão de empresas ocorre quando a empresa explora a mesma atividade empresarial com o mesmo nome, no mesmo estabelecimento da anterior empresa. Comprovada a sucessão empresarial, a requerida possui legitimidade passiva e responde pelos débitos da empresa sucedida.
2. A prescrição caracteriza-se como matéria de mérito, art. 487, inciso II, do CPC, e foi rejeitada na decisão saneadora, contra a qual a requerida não agravou, art. 1.015, inciso II, do CPC, operando-se a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da questão.
3. Nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC, aquele que por ação ou omissão age com negligência ou imprudência, comete ato ilícito que gera o dever de indenizar pelos danos causados a outrem.
4. O autor se desincumbiu de provar os danos suportados em razão da pintura realizada pela requerida em seu estabelecimento, sem nenhuma proteção ou aviso, que respingou em seu veículo, o qual teve que ser repintado.
5. Recurso não provido. Sentença mantida.